Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. VISITAÇÃO A PRESO POR PESSOA JÁ CADASTRADA COMO VISITANTE DE OUTRO DETENTO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR. APLICAÇÃO DO ART. 7o DA PORTARIA VEP/DF N.o 8/2016. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização de visita formulado por amiga do apenado, sob o fundamento de que ela já figurava como visitante cadastrada de outro interno, em desacordo com a vedação prevista no art. 7o da Portaria VEP/DF n.o 8/2016. A Defesa alegou violação de direitos fundamentais e pleiteou a autorização da visita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima e proporcional a restrição imposta pela Portaria VEP/DF n.o 8/2016, que impede a visitação por pessoa já cadastrada como visitante de outro detento, nos casos em que não há vínculo parental nem hipótese de exclusividade familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à visita previsto no art. 41, X, da LEP, embora assegurado ao preso, não possui caráter absoluto, podendo ser restringido por decisão fundamentada com base na manutenção da disciplina e segurança do sistema prisional.
4. A Portaria VEP/DF n.o 8/2016, ao vedar a visitação a mais de um interno pela mesma pessoa, estabelece exceções apenas quando se tratar de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a realizar visitas.
5. A visitante indicada no pedido não detém vínculo parental com o apenado e já se encontra cadastrada como visitante de outro preso, razão pela qual não se enquadra nas exceções normativas.
6. A restrição imposta visa à organização e à segurança no ambiente prisional, estando em consonância com o art. 66 da LEP e com precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade de normas administrativas que limitam o exercício do direito de visitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 41, X, e 66; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1980542, 0703932-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 13.05.2025; TJDFT, Acórdão 1980763, 0703067-86.2025.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20.03.2025, DJe 31.03.2025; TJDFT, Acórdão 1942029, 0724618-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Câmara Criminal, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024.